Tribunal: TJMT
Processo: 0031863-35.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031863-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIAS COSME PEREIRA - CPF: 010.383.251-37 (APELANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), AGROSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 15.737.376/0001-50 (VÍTIMA), ROBERTO FERNANDO ABELARDO XAVIER - CPF: 025.562.251-14 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PROVA IDÔNEA
–
DECLARAÇÕES FIRMES E CONVINCENTES DA VÍTIMA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONVINCENTE – APELO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- O reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado pela vítima perante a autoridade policial e posteriormente ratificado em juízo, aliado às suas harmônicas declarações, apresentam-se suficientes para convencer sobre a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado. Ademais, a regra do art. 226 CPP é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória, conforme jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n.o 29 da TCCR
,
in verbis:
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Elias Cosme Pereira
, contra sentença em que foi
condenado

pela autoria do crime previsto n
o
art. 157, § 2o, II,
e
§ 2o-A,

I,
c/c
art. 61,
todos do
CP
, à reprimenda definitiva de
8 anos
e
7 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
33 dias-mult
a
.

Em suas razões recursais, pugnou a
absolvição
, alegando
nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal
realizado em fase inquisitiva, por inobservância às formalidades do art. 226 do CPP (Id. 24183967).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 24183968);
igualmente
, o parecer da PGJ, conforme
transcrição livre que se faz do sumário respectivo
(Id. 30328966):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, C/C ART. 61, DO CP –
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDA
–
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020